Tribunal: TJBA
Processo: 8076607-02.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8076607-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PEDRO ALVES BARBOZA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CLEIDIANE CUNHA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO DOS NÍVEIS IV E V. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME:
Remessa Necessária interposta nos termos do art. 496, I, do CPC/2015, com fundamento também na Súmula 490 do STJ, objetivando a revisão da Sentença que reconheceu o direito de militar inativo à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nos níveis IV e V, com base na legislação estadual aplicável e na garantia constitucional da paridade. A Sentença também rejeitou a preliminar de prescrição do fundo de direito e aplicou corretamente os consectários legais conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de extensão da GAP aos níveis IV e V a militar inativo; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial Militar, nos níveis superiores, deve ser estendida aos inativos, com base no princípio da paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prescrição do fundo de direito não incide, pois a relação jurídica é de trato sucessivo e não houve negativa expressa do direito pela Administração, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação estão prescritas.

A GAP, inclusive nos níveis IV e V, possui caráter geral, pois é concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, sem exigência de condições excepcionais ou labor extraordinário, afastando seu enquadramento como vantagem de natureza pro labore.
A Constituição Estadual da Bahia (art. 42, § 2º) e o Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 121) asseguram aos inativos a extensão das vantagens concedidas aos ativos, preservando a paridade e o valor real dos proventos.
A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer o direito dos militares inativos à extensão da GAP IV e V, desde que observado o lapso temporal previsto na Lei Estadual n.º 12.566/2012 para progressão entre os níveis da gratificação.
Quanto aos consectários legais, deve-se aplicar o IPCA-E e os juros de caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021 (vigência da EC n.º 113/2021), incide exclusivamente a Taxa SELIC, conforme alteração integrativa da Sentença, em harmonia com a legislação superveniente e entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076607-02.2020.8.05.0001
, em remessa necessária remetido pelo JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, sendo o autor PEDRO ALVES BARBOZA FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça